Tribunal: TJDFT
Processo: 0030782-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA EXECUTADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DE ASSINATURA EM NOTA FISCAL. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prova documental acostada aos autos, consubstanciada no contrato de prestação de serviços e termo de recebimento de obra assinado pelas partes, é suficiente para a propositura da ação monitória. Ademais, a ré não nega a prestação dos serviços e o pagamento parcial, se apegando tão somente à falta de emissão de nota fiscal e em suposta fraude em relação às assinaturas nas notas fiscais mencionadas. No entanto, mesmo na prestação de serviços, nota fiscal não constitui documento essencial à demanda monitória. Logo, é irrelevante a discussão sobre a falsidade de assinatura aposta no canhoto da nota fiscal, se a prestação dos serviços é fato incontroverso e ainda comprovado nos autos por outros documentos.
2. Apelação conhecida e provida em parte.